Tribunal: TJBA
Processo: 8007670-45.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007670-45.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível interposta em execução fiscal, em razão da incidência do art. 34 da Lei nº 6.830/1980, segundo o qual, nas execuções fiscais de valor inferior ao limite de alçada, são cabíveis apenas embargos infringentes e embargos de declaração. O agravante sustenta nulidade da sentença extintiva por suposta violação ao Tema 1.184 do STF, aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, requerendo a reforma da decisão monocrática e o prosseguimento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da apelação, de modo a atender ao princípio da dialeticidade recursal e aos requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de maneira específica, clara e fundamentada os motivos determinantes da decisão recorrida. O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão atacada. A decisão agravada fundamenta o não conhecimento da apelação na incidência do art. 34 da Lei nº 6.830/1980, que restringe os recursos cabíveis em execução fiscal de valor inferior ao limite de alçada. O agravante direciona suas razões recursais predominantemente à alegada nulidade da sentença de primeiro grau, à aplicação do Tema 1.184 do STF e à observância do contraditório, sem enfrentar adequadamente o fundamento central da decisão agravada. O recurso não apresenta argumentação apta a afastar a aplicação do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, nem impugna especificamente os fundamentos relativos ao não cabimento da apelação. A dissociação entre os fundamentos da decisão agravada e as razões do Agravo Interno compromete a regularidade formal do recurso e caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal. IV. DISPOSITIVO Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007670-45.2022.8.05.0105, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE IPIAU e como Agravada MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER do presente recurso de agravo interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7/SO